Tribunal: TJBA
Processo: 0306290-05.2014.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0306290-05.2014.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Rogério Costa Longo e outros

Advogado(s)
:
BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE GESTEIRA GONCALVES, REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE NOVO PATRONO. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA SEM ANUÊNCIA EXPRESSA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. NULIDADE DO ACÓRDÃO ANTERIOR. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos por Rogério Costa Longo, buscando sanar suposta omissão no acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Criminal, que, ao julgar recurso de apelação do Ministério Público, reformou a sentença de primeiro grau e condenou o embargante ao cumprimento de pena de 16 anos, 10 meses e 27 dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33, combinado com o artigo 40, inciso III, e 35, todos da Lei nº 11.343/06. O embargante sustenta que o referido acórdão padece de omissão grave, por não ter observado e sanado nulidade absoluta decorrente de vício processual intrínseco, consubstanciado na ausência de sua intimação pessoal para constituir novo defensor, após a inércia de seu patrono constituído na apresentação de contrarrazões recursais, o que resultou em uma representação processual irregular pela Defensoria Pública e, por conseguinte, em flagrante cerceamento do seu direito de defesa.

II. Questão em discussão

A controvérsia central a ser dirimida por esta Corte, por meio dos presentes Embargos de Declaração, consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada nulidade absoluta do processo, especificamente quanto ao cerceamento de defesa, que teria ocorrido pela ausência de intimação pessoal do réu para constituir novo patrono, após a inércia do seu advogado constituído em apresentar as contrarrazões da apelação ministerial, culminando na atuação da Defensoria Pública sem a devida anuência ou prévia oportunidade ao réu de nomear defensor de sua confiança.

III. Razões de decidir

A análise acurada do presente caso revela a efetiva ocorrência da omissão apontada e a consequente nulidade absoluta do processo, a partir do momento em que o direito do embargante à ampla defesa e ao contraditório foi comprometido. Os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, constituem pilares fundamentais do devido processo legal, assegurando a todo e qualquer litigante, em sede judicial ou administrativa, a plenitude da defesa técnica e a possibilidade de influenciar na formação do convencimento do julgador.

No curso da Apelação Criminal nº 0306290-05.2014.8.05.0146, interposta pelo Ministério Público, que visava reformar a sentença de primeiro grau que absolveu o embargante, observou-se a inércia do advogado constituído por Rogério Costa Longo em apresentar as contrarrazões recursais, conforme certificado nos autos (ID 73091111). Diante dessa situação, o despacho de ID 69980558 determinou a remessa dos autos à Defensoria Pública do Estado da Bahia para que esta oferecesse as referidas contrarrazões. A Defensoria Pública, de fato, apresentou as contrarrazões em 12 de novembro de 2024 (ID 73091114).

Contudo, conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, a nomeação de um defensor dativo ou o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública, em caso de inércia do advogado constituído, deve ser precedida da intimação pessoal do acusado. Este procedimento é essencial para garantir o direito inalienável do réu de escolher seu próprio defensor, bem como para evitar que seja representado por um profissional que não desfruta de sua confiança ou a quem não foi dada a oportunidade de indicar. A ausência dessa intimação pessoal configura nulidade absoluta, pois viola a essência da ampla defesa.

No caso em apreço, é incontroverso que o embargante Rogério Costa Longo não foi pessoalmente intimado para constituir um novo advogado após a inércia de seu então patrono. A remessa direta dos autos à Defensoria Pública, sem a devida oportunização ao réu para manifestar sua vontade ou nomear um profissional de sua confiança, representou uma afronta direta à sua garantia fundamental de defesa, tal como preceitua o artigo 263 do Código de Processo Penal, que resguarda ao acusado o direito de nomear defensor de sua confiança a todo tempo. A Defensoria Pública, embora essencial para o sistema de justiça, não pode atuar de forma substitutiva em face de advogado constituído sem que o acusado seja previamente e pessoalmente consultado e lhe seja dada a chance de indicar um novo defensor.

A omissão do acórdão embargado, ao não reconhecer e sanar essa grave nulidade absoluta, implicou em manifesto prejuízo ao embargante, que teve sua absolvição reformada e foi condenado a uma pena significativa em segunda instância, sem que lhe fosse assegurado o pleno exercício do direito à defesa técnica de sua preferência e confiança. A nulidade, por ser de natureza absoluta e de ordem pública, não se sujeita à preclusão e pode ser reconhecida a qualquer tempo, e foi arguida prontamente pela nova defesa do embargante nos presentes aclaratórios, tão logo teve acesso aos autos e identificou o vício.

Dessa forma, é imperioso o acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão e, consequentemente, declarar a nulidade processual que macula o acórdão anterior, a partir do ato processual viciado, a fim de que seja restabelecido o devido processo legal e garantida a plenitude da defesa ao embargante.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, deve ser acolhida a omissão apontada e, por consequência, reconhecer a nulidade absoluta do processo a partir do despacho de ID 69980558, que determinou a remessa dos autos à Defensoria Pública para o oferecimento de contrarrazões recursais sem a prévia intimação pessoal do réu para constituir novo patrono. Declara-se, portanto, a nulidade do acórdão proferido em 16 de junho de 2025 (ID 84535922), que julgou a Apelação Criminal nº 0306290-05.2014.8.05.0146, e determina-se o retorno dos autos à instância de origem para que seja efetuada a intimação pessoal do embargante Rogério Costa Longo para constituir novo advogado e, somente após sua inércia, se esta ocorrer, seja designada a Defensoria Pública para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação ministerial, prosseguindo-se o feito nos termos da lei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
em Apelação nº.
0306290-05.2014.8.05.0146
, em que figura como Embargante

ROGÉRIO COSTA LONGO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER dos Embargos de Declaração opostos por Rogério Costa Longo e, no mérito,
DAR-LHES PROVIMENTO
para acolher a omissão apontada e, por consequência, reconhecer a nulidade absoluta do processo a partir do despacho de ID 69980558, que determinou a remessa dos autos à Defensoria Pública para o oferecimento de contrarrazões recursais sem a prévia intimação pessoal do réu para constituir novo patrono. Declara-se, portanto, a nulidade do acórdão proferido em 16 de junho de 2025 (ID 84535922), que julgou a Apelação Criminal nº 0306290-05.2014.8.05.0146, e determina-se o retorno dos autos à instância de origem
para que seja efetuada a intimação pessoal do embargante Rogério Costa Longo para constituir novo advogado
e, somente após sua inércia, se esta ocorrer, seja designada a Defensoria Pública para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação ministerial, prosseguindo-se o feito nos termos da lei., nos termos do voto do Desembargador Relator.